Tribunal: TJSP
Processo: 2181403-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução por título extrajudicial – Deferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios no percentual de 50% dos 10% do débito exequendo em favor do anterior patrono da exequente – Insurgência do anterior patrono visando a majoração dos honorários advocatícios em seu favor para 75%, consoante proposta de divisão da verba honorária por ele feita

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução por título extrajudicial – Deferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios no percentual de 50% dos 10% do débito exequendo em favor do anterior patrono da exequente – Insurgência do anterior patrono visando a majoração dos honorários advocatícios em seu favor para 75%, consoante proposta de divisão da verba honorária por ele feita nos autos da execução - Ausência de manifestação dos atuais agravados não importa concordância tácita do percentual proposto pelo agravante - Inexistência de insurreição dos atuais advogados e de oferta de contraminuta no presente que importa em concordância com a r. decisão reprochada – Percentual fixado razoável e proporcionalmente ao trabalho desempenhado pelo agravante e em consideração ao trabalho que os atuais causídicos ainda terão que realizar para tentar satisfazer o crédito da exequente – Percentual arbitrado em primeiro grau mantido – Ausência de capacidade postulatória do agravante para postular a condenação da executada ao pagamento de multa por eventual ato atentório à dignidade da justiça e, consequentemente, para requerer a reforma da r. decisão que indeferiu aludido pleito - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181403-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
CARLOS SOUZA, são agravados MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS, TATYANA
BOTELHO ANDRE, CRISTIANE MODESTO, RODRIGO TERUO YOKOYAMA,
LARISSA VILAÇA BERTONI, ALEX CAMPOS e GD VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
2
VOTO No: 43303
AGRV. No: 2181403-67.20209.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (33a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Luiz Carlos Souza advogado anterior da exequente
AGVDOS.: Marcelo de Oliveira Elias, Tathyana Botelho André e
outros
advogados atuais da exequente, Chery Brasil Importação,
Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. (Exqte.) e GD Veículos
Ltda. (Exctda.)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

Execução por título extrajudicial Deferimento do pedido de
reserva de honorários advocatícios no percentual de 50% dos
10% do débito exequendo em favor do anterior patrono da
exequente
Insurgência do anterior patrono visando a
majoração dos honorários advocatícios em seu favor para
75%, consoante proposta de divisão da verba honorária por
ele feita nos autos da execução - Ausência de manifestação dos
atuais agravados não importa concordância tácita do
percentual proposto pelo agravante - Inexistência de
insurreição dos atuais advogados e de oferta de contraminuta
no presente que importa em concordância com a r. decisão
reprochada Percentual fixado razoável e proporcionalmente
ao trabalho desempenhado pelo agravante e em consideração
ao trabalho que os atuais causídicos ainda terão que realizar
para tentar satisfazer o crédito da exequente
Percentual
arbitrado em primeiro grau mantido Ausência de capacidade
postulatória do agravante para postular a condenação da
executada ao pagamento de multa por eventual ato atentório à
dignidade da justiça e, consequentemente, para requerer a
reforma da r. decisão que indeferiu aludido pleito - Decisão
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Luiz Carlos Souza, nos autos da execução por título extrajudicial
(instrumento particular de confissão de dívida de 13.05.2015, no valor
de R$1.280.598,24, fls. 1/5 e 45/60) intentada por Chery Brasil
Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. em face de GD
Veículos Ltda., contra r. decisão de fls. 532 dos autos originários, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
3
dentre outras providências, arbitrou em 50% a reserva dos honorários
advocatícios fixados inicialmente em favor do antigo patrono da
exequente e indeferiu o pedido formulado pela exequente de
condenação da executada ao pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 774 inc. V, parágrafo único do CPC).
Alega o agravante, em resumo, que (1) a r. decisão
de fls. 532 não merece prosperar, visto que contrariou e negou vigência
ao disposto nos art. 85, § 14 e 774, inc. V, parágrafo único, do CPC,
arts. 21, caput, 22, 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB),
bem como ao art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, (2) mesmo
diante de concordância tácita (arts. 307, 341 e 1.000, parágrafo único,
do CPC) pelos atuais advogados da exequente acerca do percentual
proposto para a divisão dos honorários, na petição de fls. 511/516,
item 15, dos autos de origem (75% dos honorários advocatícios iniciais),
o MM. Juízo singular arbitrou a divisão dos honorários em percentual
inferior ao percentual requerido e, ainda, não aplicou a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça à executada, (3) a prova dos autos
indica de forma inquestionável que até a presente data a sua atuação
foi preponderantemente e de maior expressividade para o sucesso da
demanda, não tendo ocorrido a prática de nenhum ato por parte dos
atuais advogados da exequente à satisfação do crédito, (4) intimada a
pagar a dívida, a executada não a pagou, não nomeou bens à penhora,
teve a sua exceção de pré-executividade rejeitada e, quando intimada a
indicar a localização dos veículos bloqueados via Renajud para que,
assim, fosse efetivada a penhora, ocultou a localização desses bens,
conforme certificado pelo Oficial de Justiça a fls. 489 dos autos de
origem, o que basta para a aplicação da multa do art. 774, inc. V,
parágrafo único, do CPC, (5) a execução foi ajuizada em 11.05.2016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
4
atuou sozinho nos autos como patrono da exequente até a revogação do
seu mandato ocorrida em 24.07.2018 (fls. 423 dos autos de origem), ou
seja, analisou e organizou os documentos, definiu a estratégia, redigiu a
petição inicial, apresentou resposta à exceção de pré-executividade e
realizou todos os atos processuais de tentativa de localização e
expropriação dos bens da executada, sendo a sua atuação a de maior
expressividade para o sucesso da demanda, na medida em que os
atuais advogados da exequente não praticaram nenhum ato processual
que visasse à satisfação do crédito da sua constituinte, tanto é que o
processo foi suspenso com base no art. 921, III, do CPC, em razão da
sua inércia, conforme se extrai das fls. 509/510 dos autos de origem,
(6) a despeito de a r. decisão agravada ter tomado a ausência de
penhora como fundamento para fixar a reserva de honorários
advocatícios em 50%, é preciso esclarecer que a penhora dos
automóveis bloqueados via Renajud (fls. 179/190 e 219/220 dos autos
de origem) só não se concretizou porque a executada ocultou a
localização desses bens, conforme certificado pelo oficial de justiça às
fls. 489 dos autos de origem e (7) as tentativas de bloqueios de ativos
financeiros via Bacenjud (fls. 149/150, 173/174 e 177/178 dos autos
de origem) restaram frustradas, pois foram encontrados apenas valores
ínfimos em comparação com o crédito exequendo e a pesquisa via
Infojud, por sua vez, demonstrou que a executada não apresentou
declarações de renda nos anos de 2015 e 2016, sendo encontradas
apenas declarações para os anos de 2012 e 2013 (fls. 191 dos autos de
origem), as quais não haviam bens declarados que pudessem ser
penhorados, portanto, não pode ser penalizado e ter o seu trabalho
desvalorizado pelo simples fato de a devedora não possuir bens, uma
vez que atuou de forma diligente e irrefutável (fls. 1/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
5
Pede-se o provimento para que seja reformada a r.
decisão agravada a fim de que seja deferida a reserva de honorários no
percentual requerido (75% dos honorários advocatícios iniciais) e a
executada condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça.
Processada a insurgência no efeito próprio (não
houve pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se
informações (fls. 17) e os agravados não ofertaram contraminuta (fls.
36).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Quanto aos honorários advocatícios, alega o
agravante que os novos advogados da exequente, ora agravados, teriam
concordado tacitamente com o percentual que propôs para a divisão da
verba honorária inicialmente fixada (75% para o agravante e 25% para
os novos advogados da exequente), todavia, o MM. Juízo singular
arbitrou a divisão dos honorários em percentual inferior ao percentual
requerido (50%), decisão que teria contrariado e negado vigência ao
disposto nos arts. 85, § 14 e 774, inc. V, parágrafo único, do CPC, arts.
21, caput, 22, 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 14
do Código de Ética e Disciplina da OAB e, ainda, os arts. 307, 341 e
1.000, parágrafo único, do CPC.
Ao que se colhe dos autos originários, a execução
por título extrajudicial foi intentada pela exequente Chery Brasil
Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. em face da
executada e GD Veículos Ltda. em 11.05.2016 (fls. 1 dos autos de
origem), sobrevindo o r. despacho inicial (fls. 62/63 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
6
origem), que, dentre outras providências, determinou a citação dos
executados para pagamento no prazo de 3 dias e arbitrou os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do débito exequendo, com a
advertência de que a verba honorária seria reduzida pela metade na
hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado.
Citada (fls. 66 dos autos de origem), a executada
não efetuou o pagamento da dívida, ocasião em que a exequente, por
meio do advogado agravante, requereu a penhora on-line de ativos
financeiros bem como pesquisa de bens (fls. 68/69 dos autos de
origem).
A executada a fls. 74/79 dos autos de origem
ofertou exceção de pré-executividade, a qual foi respondida pela
exequente (também por meio do advogado agravante) a fls. 124/127,
também dos autos de origem, que foi rejeitada pela r. decisão de fls.
148 dos mencionados autos. A exequente interpôs embargos de
declaração alegando omissão do r. decisum no tocante à condenação da
executada ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da
rejeição da exceção (fls. 60/161 dos autos de origem), mas os embargos
foram rejeitados (fls. 175 dos autos originários).
Consta dos autos de origem ordem de restrição
judicial para transferência de veículos de propriedade da executada (fls.
177/190 e 219/220), posteriormente requerida a penhora desses bens
(fls. 195), que foi deferida pelo MM. Juízo singular (fls. 200 e 218),
expedindo-se carta precatória para a Comarca de Curitiba-PR (fls.
224/225), distribuída pela exequente por meio do advogado agravante
em abril de 2017 (fls. 229/231), havendo comprovada atuação do
advogado agravante no Juízo Deprecado (fls. 244/246), inclusive por
meio de escritório contratado naquela Comarca (fls. 247/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
7
Devolvida a carta precatória (fls. 253/391 dos autos
de origem), a exequente requereu expedição de nova carta precatória,
eis que não teria sido concretizada a intimação do representante legal
da executada acerca das penhoras realizadas e formalização de outras
não realizadas (fls. 394 dos autos de origem), que foi deferida (fls. 395
dos autos de origem) e expedida (fls. 408/409 e 419/420 dos
mencionados autos).
Em 16.07.2018 foi noticiada a revogação do
mandato conferido ao então patrono da exequente, ora agravante e a
constituição dos advogados Marcelo de Oliveira Elias, Tathyana Botelho
André e Diego Sabatello Cozze (fls. 423/424 e 424/429).
Em petição de fls. 511/516 dos autos de origem, o
agravante requereu a divisão dos honorários advocatícios fixados no
despacho inicial na proporção de 75% para si e 25% para os atuais
advogados, ora agravados.
Alega o agravante que houve concordância tácita
dos atuais patronos com a proposta de divisão de honorários, pois, não
obstante intimados da r. decisão de fls. 517 dos autos originários,
deixaram eles transcorrer in albis a dilação concedida fls. 518 dos
autos de origem), todavia, a despeito disso, o MM. Juízo singular fixou a
verba honorária devida ao agravante em 50% do valor dos honorários
advocatícios iniciais fixados (fls. 532 dos autos de origem).
Não há dúvida de que houve intensa atuação do
advogado agravante na defesa dos interesses da exequente, como acima
narrado. Entretanto, essa atuação intensa não pode ser havida como
preponderante, pois, ao que se vê, a execução longe está de ver o seu
fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
8
Ademais, o fato de os advogados atuais não terem se
manifestado no prazo de 10 dias concedido pelo MM. Juízo monocrático
sobre a proposta de divisão dos honorários advocatícios iniciais fixados
não significa que eles tenham tacitamente concordado com a divisão
acima
mencionada.
Aliás,
sequer
se pode
extrair esse efeito
(concordância tácita) dos artigos arts. 307, 341 e 1.000, parágrafo
único, do CPC, disposições essas não aplicáveis à espécie (não se pode
criar efeito que a norma não prevê, nem mesmo implicitamente).
Ora, se os artigos acima mencionados não preveem
a concordância tácita como efeito jurídico decorrente da não
manifestação dos advogados agravados a respeito da proposta de
divisão dos honorários advocatícios e, considerando, ainda, que o prazo
de 10 dias fixado no r. despacho de fls. 517 dos autos originários não
tem natureza peremptória, não há dúvida que a concordância ou
discordância dos agravados poderia ocorrer posteriormente ao aludido
prazo, seja nos autos da execução, seja em ação autônoma própria em
que se discute o arbitramento de honorários e, até mesmo, em
contraminuta ao presente agravo, o que não ocorreu na espécie.
Assim, o que se pode concluir é que os atuais
advogados da exequente concordaram com a r. decisão de fls. 532 dos
autos de origem, que fixou os honorários advocatícios em favor do
patrono agravante em 50% de 10% do débito exequendo.
O percentual de 50% de 10% do valor da dívida
exequenda é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo
agravante por pouco mais de dois anos, anotando-se que o débito
exequendo, em março de 2018, remontava em R$2.195.007,36,
portanto, mais do que suficiente para remunerar condignamente a
atuação do agravante, devendo-se ressaltar que os atuais causídicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
9
ainda, deverão atuar incansavelmente para que a exequente obtenha
algum sucesso nos atos constritivos e expropriatórios de bens para
garantir a satisfação do crédito.
Daí que a alegação de que a r. decisão agravada
contrariou e negou vigência aos arts. 85, § 14 e 774, inc. V, parágrafo
único, do CPC, arts. 21, caput, 22, 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94
(Estatuto da OAB) bem como ao art. 14 do Código de Ética e Disciplina
da OAB apenas vai de encontro à tese defendida pelo agravante,
todavia, não encontra respaldo nos autos da execução por título
extrajudicial, que demonstram a clara atuação do insurgente e,
consequentemente, de forma razoável e proporcional, delineiam e dão
amparo ao percentual de 50% fixado pela r. decisão reprochada (na
verdade, ao contrário do alegado, a r. decisão vergastada dá vigência
aos mencionados dispositivos).
Por fim, considerando que inexiste discussão sobre o
direito à verba honorária sucumbencial nem quanto ao percentual (a
discordância só existe por parte do agravante), não obstante os
honorários advocatícios fixados no início da execução por título
extrajudicial serem provisórios, fica mantida a reserva de honorários
fixada pela r. decisão impugnada, não sendo o caso de remeter as
partes interessadas às vias ordinárias.
4. Por fim, o advogado agravante apenas encontra-se
nos autos da execução para defender direito que lhe interessa, no caso,
a reserva de honorários advocatícios que foi fixada em seu favor,
portanto, não atua como patrono das partes nem como assistente de
alguma delas, razão pela qual não poderia, após a revogação de seu
mandato em 16.07.2018 (fls. 423/424 e 424/429), postular a
condenação da executada ao pagamento de multa por ato atentatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181403-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43303 am
10
dignidade da justiça, ainda que o pleito esteja fundado em supostas
condutas indignas praticadas pela devedora antes da extinção do
mandato, consoante se infere das manifestações do insurgente a fls.
511/516 e 519/520.
Em outras palavras, após a revogação do mandato
do insurgente, somente os novos advogados constituídos pela exequente
poderão, em nome da constituinte, postular a condenação da executada
ao pagamento da aludida multa.
Nesse contexto, esta C. Turma Julgadora não
examinará o pedido de reforma da r. decisão agravada no que pertine à
multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ausência de
capacidade postulatória do agravante.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica